Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740374-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública determinou o cumprimento do mandado de desocupação, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto anteriormente. O agravante alega, em síntese, que a decisão vergastada pode lhe ocasionar lesão grave e de difícil reparação, ferindo sua dignidade. Argumenta que o juízo a quo analisou a questão de forma parcial, favorecendo a Fazenda Pública, especialmente porque desrespeitada a lei processual civil, “no tocante a: 1 – o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, 2 – boa-fé da parte Agravante, 3 – Cooperação de ambas as Partes para que em tempo razoável, seja dada decisão de mérito justa e efetiva, 4 – atendimento efricaz (sic) aos fins sociais e às exigências do bem comum, 5 – resguardo necessário à promoção da dignidade da pessoa humana e observância à proporcionalidade, à razoabilidade, à legalidade, à publicidade e à eficiência” (ID 19695897 – p. 6/7). Aduz que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, o juiz não está autorizado a decidir baseado em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes de se manifestarem, tendo sido malferidos, ainda, os arts. 4o ao 9o do referido diploma legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que não se mostram presentes pressupostos autorizadores da suspensão da penhora determinada. Em análise perfunctória cabível para o momento processual, vislumbro que, em um primeiro momento, o processo foi suspenso por interesse das partes, que intentavam efetivar acordo extrajudicial para resolução do imbróglio. Ocorre que a exequente informou que o pedido de refinanciamento do débito do agravante foi negado, o que inviabilizou qualquer tentativa de acordo. Assim, requereu o desarquivamento do processo e o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de reintegração de posse, o que foi deferido pelo juízo a quo. O agravante aduz que deveria ter sido intimado para se manifestar acerca do pleito formulado pela Fazenda Pública antes de ser determinada a expedição do mandado, tendo sido violados especialmente os arts. 4o ao 10o do CPC. Todavia, a exequente juntou aos autos principais informações prestadas pela Terracap apontando que o pedido de refinanciamento formulado pelo agravante restou indeferido, em vista de haver “óbice ao acordo de refinanciamento, eis que já ocorreu o trânsito em julgado da ação para declarar rescindido o contrato” (ID 70247610) e, com base nessa circunstância, requereu o desarquivamento do feito e a expedição de mandado de reintegração de posse. Consta do mencionado documento que foi encaminhado e-mail ao interessado acerca de tal decisão e, diante da impossibilidade de haver resolução da controvérsia por meio de acordo, a exequente requereu a expedição de mandado de reintegração de posse. Portanto, não se vislumbra qualquer elemento surpresa por parte do agravante em relação ao prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo certo, ademais, que o rito processual se encontra previsto no Diploma Processual, sendo a retomada do trâmite do feito consequência natural da impossibilidade de realização de acordo entre as partes. Logo, da leitura da peça recursal, extrai-se, neste momento de cognição superficial, a ausência de demonstração do requisito referente à probabilidade de provimento do recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator